Tribunal: TJDFT
Processo: 0728902-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728902-10.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: EDINAMAR MUNDIM BAESSE D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de acórdão prolatado pela 3a Turma Cível. Nos termos do art. 1.023 do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de abril de 2025 16:17:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador